Tribunal: TJPA
Processo: 0004581-47.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004581-47.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EUNICE SOUTO NEGRAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE.
ART. 70, §1º, DA LEI Nº 5.810/94. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

I - O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independentemente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade;

II - O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes;

III – Na espécie, restou demonstrado que a autora efetivamente laborou na Secretaria de Educação do Estado do Pará sob o regime temporário, antes de ser aprovada em concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço;

IV – Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA INOMINADA C/C TUTELA ANTECIPADA
ajuizada por
EUNICE SOUTO NEGRÃO.

Narram os autos que a autora é servidora pública, lotada na Secretaria de Estado de Educação desde 2003, data em que fora aprovada em concurso público, porém, antes de sua nomeação em decorrência de aprovação, já exercia suas atividades na SEDUC desde 1993, perfazendo o total de 10 (dez) anos e 07 (sete) meses de efetivo exercício no serviço público, conforme certidão de tempo de serviço anexada aos autos.

Afirma que pleiteou administrativamente a averbação do período em que trabalhou sob o regime de contrato temporário de trabalho, porém, seu pedido foi negado, razão pela qual recorreu ao Judiciário.

O feito seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 14482597):

“(...) A toda evidência, resta claro que a verba remuneratória regulamentada pelos arts. 70, §1°, e 131, da Lei Estadual n° 5.810/1994, deve ser adimplida a todos os servidores públicos estaduais, independentemente da forma de admissão – se efetivos ou temporários.

Portanto, considerando que a Autora preenche os requisitos à percepção da verba remuneratória denominada adicional por tempo de serviço, faz jus ao pagamento retroativo, observado o quinquênio anterior, com averbação das respectivas licenças prêmio devidas.

Diante das razões expostas, julgo procedentes os pedidos e condeno o Réu a pagar à Autora o período em que deveria ter sido implementado automaticamente o ATS, em 30% (trinta por cento), a ser apurado em procedimento específico de liquidação de sentença.

Sobre tal valor incidirão juros/correção monetárias na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021.

Condeno o Réu, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual será definido quando liquidado o julgado (art. 85, §4º, II, do Código de Processo Civil).

Sem custas, dada a isenção legal conferida ao Réu por meio do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/15. (...)”

O Estado do Pará opôs embargos de declaração (id. 14482601), os quais foram devidamente contrarrazoados (id. 14482602), porém, não foram acolhidos, conforme sentença de id. 14482604.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação (Id. 14482607).

Em suas razões, aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, apontando omissão acerca dos argumentos levantados pelo ora apelante nas razões dos embargos de declaração.

Em seguida, argui a prejudicial de prescrição, na medida em que questiona atos ocorridos em 2003, porém, a ação só fora ajuizada em 2012, estando prescrito o direito de questionar.

No mérito, assevera a inexistência de direito à averbação de tempo de serviço temporário para quaisquer fins, apontando que a nulidade do contrato temporário de trabalho imposta pelo art. 37 da CF impossibilita a produção de efeitos.

Afirma que não há previsão legal que disponha acerca da aplicação do art. 131 do Regime Jurídico Único dos Servidores para contagem de tempo de serviço prestado em outro regime, especialmente tratando-se de contrato temporário e que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de piso para julgar totalmente improcedente o pedido inicial.

A Autora apresentou contrarrazões (id. 2807592).

Recurso recebido apenas no efeito devolutivo (id. 2826582).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, devendo ser mantida a sentença de 1º grau (id. 3346295).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O cerne da controvérsia cinge-se no direito ou não da parte autora ao recebimento do adicional por tempo de serviço referente ao período em que laborou sob o regime temporário para a Administração Pública.

Havendo questões preliminares suscitada, passo as suas análises.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

O Recorrente aduz que a sentença que rejeitou os embargos de declaração seria nula por ausência de fundamentação acerca das omissões apontadas quando da interposição dos aclaratórios.

Todavia, a preliminar não merece prosperar.

Isto porque é entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentário sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio, cumprindo-se os termos do artigo 489 do CPC, não infringindo o disposto no § 1º, inciso IV, do aludido artigo.

No mesmo sentido: “O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos” (STJ - 1ª Turma, AI 169.073 SPAgRg, Rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v. u., DJU 17.8.98).

Por essa razão,
rejeito a preliminar
.

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

O Estado do Pará defende a ocorrência da prescrição da pretensão da autora, na medida em que busca o reconhecimento de um direito nascido no ano de 2003.

A preliminar não merece prosperar.

O prazo prescricional aplicado à espécie é o quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Todavia, tratando-se de relação de trato sucessivo, a obrigação se renova mês a mês.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme se verifica na Súmula nº 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação.”

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES STJ. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, I E II DO CPC/73. 2- Não cabe aplicação da prescrição trienal do 206, § 3º, V, do Código Civil. Essa controvérsia foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, sob o regime de recursos repetitivos (Resp. 1.251.993/PR), sendo consolidado o entendimento de que, no tocante à prescrição nas demandas de reparação civil formuladas em face da Fazenda Pública, prepondera o prazo prescricional de 5 anos, preceituado no Decreto 20.910/32; 1, 3, 4 5 e 6. Omissis. (Proc. nº 003225648.2013.8.14.0301; 1ª Turma de Direito Público; Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; j. 28/01/2019; p. DJe 13/02/2019)”

Portanto, o pagamento das parcelas atrasadas deve se ater ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, retroativos a data da propositura da demanda.

Por tais razões,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Adentrando no mérito, compulsando os autos, observa-se que no documento de id. 14482567 – Pág. 02, consta uma declaração expedida pela Secretaria de Estado de Educação, datada de 30/06/2011, que atesta o tempo de serviço da requerente no período de 12.04.1993 a 30.11.2003, ano em que ela foi aprovada no concurso público, conforme histórico funcional de id. 14482567 – Pág. 5.

Pois bem.

O adicional por tempo de serviço do servidor público do Estado do Pará tem previsão legal no art. 131
do Regime Jurídico Único Estadual (RJU), Lei nº 5.810/1994,
que assim dispõe:

Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - aos três anos, 5%;

II - aos seis anos, 5% - 10%;

III - aos nove anos, 5% - 15%;

IV - aos doze anos, 5% - 20%;

V - aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%.

Outrossim, conforme estipula o dispositivo acima transcrito, o servidor público fará jus ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração a cada 03 (três) anos de serviço prestado.

Neste contexto, deve-se verificar se a atividade exercida pela apelada, durante todo o período anterior a sua aprovação em concurso público e posterior efetivação como professora da SEDUC, constitui serviço público.

Nesse sentido, importa a análise do que preceitua art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, o qual estipula o seguinte,
in verbis
:

“Art. 70. Considera-se serviço público o exclusivamente prestado à União, Estado, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

§1º. Constitui-se tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento”.

Como se vê, consubstanciado no dispositivo legal supramencionado, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido por um servidor perante o Ente Estadual, deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade. Ou seja, não há ressalva ou mesmo disposição no sentido de que o computo do tempo de serviço somente abrangerá aquele prestado na qualidade de servidor efetivo.

Por conseguinte, na medida em que a autora conseguiu comprovar que efetivamente trabalhou anteriormente na Secretaria de Educação do Estado do Pará, conforme ressaltei alhures, ainda que por contrato temporário, é evidente que faz jus ao adicional por tempo de serviço pelo período precedente a sua nomeação como servidora efetiva.

Esse entendimento encontra-se sedimentado neste egrégio Tribunal, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE SEGURANÇA PARA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO- ATS- É DEVIDO A TODO SERVIDOR QUE TENHA EFETIVAMENTE LABORADO. MATÉRIA PACÍFICA DESTA CORTE. INTELIGENCA DO ART. 70, §1º e 131 DA LEI Nº 5.810/1994- RJU/PA.CONCEDIDA SEGURANÇA A UNANIMIDADE.
(Mandado de Segurança; Processo nº0085826-08.2015.814.0000; Seção de Direito Público; Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran; j. em 11/04/2017; p. DJ 12/04/2017)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA QUALIDADE DE SERVIDOR TEMPORÁRIO.
1 – O tempo de serviço prestado na qualidade de servidor temporário deve ser considerado para fins de concessão de adicional de tempo de serviço, eis que não há ressalva em sentido contrário na legislação que rege a matéria. 2 – Segurança concedida.
(Mandado de Segurança; Processo nº 0100846-39.2015.814.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque; j. em 07/06/2016; p. DJ 15/06/2016)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO ATRIBUÍDO AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, QUE NEGOU AVERBAÇÃO DE PERÍODO DE SERVIÇO PÚBLICO, PARA FINS DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO: LEGISLAÇÃO CLARA SOBRE O ASSUNTO, NÃO DEIXANDO MARGEM A DÚVIDAS. O TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO, E COMO TAL DEVE SER CONSIDERADO PARA GARANTIR AO IMPETRANTE PLENOS DIREITOS NO QUE CONCERNE À
PERCEPÇÃO
DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE.
(Mandado de Segurança; Processo nº 2014.3.028111-7; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Juíza Convocada Rosi Maria Gomes de Farias; j. em 24/05/2016; p. DJ 30/05/2016) “

Sendo assim, restou comprovado nos autos o direito da autora/apelada ao recebimento do adicional de tempo de serviço pelo período laborado na Administração Pública anterior a sua nomeação como servidora efetiva.

No mesmo sentido é o parecer ministerial:

”Portanto, não havendo ressalva na legislação que disciplina a matéria, nem previsão para a distinção entre o período de serviço prestado pelo servidor e a natureza do vínculo, seja temporário, efetivo ou comissionado, imperiosa se faz a averbação do tempo de serviço prestado ao Estado de 12/04/1993 a 30/11/2003, sendo devida a percepção do citado adicional.”

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 30 de outubro de 2023.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/11/2023